Tribunal: TJES
Processo: 5023199-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023199-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: CONCRELAGOS CONCRETO S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. ALEGAÇÃO DE PRODUTOS NÃO ENTREGUES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO AUTORAL. ART. 27 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5023199-17.2023.8.08.0048

Recorrente: TIAGO DA SILVA RODRIGUES

Recorrido: CONCRELAGOS CONCRETO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Considerando os contracheques apresentados no ID 7410196, defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7410199).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TIAGO DA SILVA RODRIGUES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não há que se falar em prescrição de sua pretensão, ao argumento de que as partes pactuaram uma relação de confiança que poderia a qualquer momento impor uma data especifica para entrega ou mesmo impor um limite para retirada do produto e com isso começaria a contar o prazo de 5 anos para prescrição. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Por seu turno, tal como alegado pelo autor, depreende-se das faturas do cartão de crédito de nº final 9720, juntadas no ID 31223573, que, em 30/01/2017, o mesmo realizou compras junto à demandada.

Aduz o requerente, ainda, que a referida compra consiste em materiais de construção, cuja entrega foi recusada pela demandada.

Feito tais registros, trata-se, no presente caso, de suposto fato/defeito no serviço da ré.

Nesse sentido, o art. 27, do CDC, determina in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Portanto, é quinquenal o prazo prescricional para o consumidor reclamar por danos causados por fato do serviço.

No presente caso, reitera-se que o autor realizou a compra em 30/01/2017, ao passo que a presente ação foi ajuizada somente em 22/09/2023, ou seja, cerca de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses depois.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que a pretensão autoral foi atingida pelo prazo prescricional quinquenal, destacando-se que o recorrente adquiriu as mercadorias em 30/01/2017
,
ajuizando a presente demanda somente em 22/09/2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TIAGO DA SILVA RODRIGUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)